Tribunal: TJSP
Processo: 1016374-65.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo réu. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo réu. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.